Tribunal: TJMT
Processo: 1019808-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019808-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), P. G. COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 10.627.118/0001-06 (AGRAVADO), GILSON FRANCISCO PRATES - CPF: 984.232.311-00 (AGRAVADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019808-93.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema
CNIB
,
conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019808-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

AGRAVADO: P. G. COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, GILSON FRANCISCO PRATES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
P.G. Comunicação Visual Ltda.-ME e Gilson Francisco Prates
, indeferiu o pedido de inscrição da dívida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, bem como de expedição de ofício ao INDEA/MT.

Alega que o CNIB é uma ferramenta que pode ser utilizada para indisponibilidade de patrimônios imobiliários indistintos, ou seja, patrimônio incerto ou indefinido, de modo que cabível a sua utilização no caso.

Aduz, por sua vez, que o Indea é a autarquia responsável pela fiscalização da movimentação de semoventes no Estado, inclusive, pela emissão de Guia de Trânsito de Animal –GTA.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e expedição de ofício ao INDEA/MT para averiguar a existência de bens em nome dos executados.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 73744951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019808-93.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que a Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT move em face de P.G. Comunicação Visual Ltda.-ME e Gilson Francisco Prates, indeferiu o pedido de inscrição da dívida no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, bem como de expedição de ofício ao INDEA/MT.

A controvérsia se restringe à possibilidade da inclusão da dívida no cadastro CNIB, bem como de expedição de ofício ao INDEA/MT para informar se há registro de semoventes em nome dos agravados/executados, de forma a garantir a eficácia da execução.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 30/05/2012, e de lá para cá, restou infrutífera, a localização de bens dos executados para satisfazer a obrigação pecuniária pelos meios usuais disponíveis no processo, sobretudo a penhora pelo Bacenjud e a pesquisa de veículos pelo Renajud.

Com relação ao pedido de indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, impende destacar que tal instrumento foi regulamentado por meio do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, no qual, nos termos do art. 2o, tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”
.

Essa Central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, o CNIB foi disciplinado pelo Provimento no 37/2016 - CGJ, o que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Realça-se que no caso, o credor, ora agravante, tentou a satisfação do seu crédito por diversas vias, contudo, todas infrutíferas.

Portanto, mostra-se viável a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, como reconhecido por este e. Tribunal. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – POSSIBILIDADE – EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, é uma ferramenta instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39/2014, tendo por escopo a integração e intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando a efetividade da prestação jurisdicional.

II - No caso vertente, a parte agravante demonstrou que todos as vias ordinárias de perseguição dos valores devidos pelo agravado foram intentadas, restando, contudo, infrutíferas, motivo pelo qual se revela cabível a utilização excepcional do sistema CNIB.
(TJMT - Agravo de Instrumento n. 1015789-78.2019.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Cível,
Relatora:

DES(A).
SERLY MARCONDES ALVES
, DJe 01/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – OUTROS MEIOS COERCITIVOS QUE SE MOSTRARAM INEXITOSOS - RECURSO PROVIDO. 1. Muito embora a parte exequente esteja encontrando dificuldades para executar seu crédito, não é caso de se adotar as medidas pleiteadas pois se revestem de caráter estritamente coercitivo e redundam em cerceamento dos direitos e garantias constitucionais.
2. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.
Precedentes desta Corte.
(N.U
1007620-05.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXEQUENTE DE DETERMINAR A CONSULTA JUNTO AO CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dificuldades por parte do credor para encontrar bens em nome do devedor, é possível o deferimento de consulta junto aos sistemas conveniados ao poder judiciário. Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.
(N.U 1008289-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Assim, também:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.a Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Assim exposto, a CNIB constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens imóveis indistintos dos devedores, e dá maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para que o órgão indique a existência de possíveis bens semoventes em nome dos agravados, o recurso também prospera.

Assim se diz, porque constitui uma forma de busca de patrimônio em nome dos agravados, que não traz à parte executada prejuízos outros, bem como verifica-se que não é possível de ser realizada pelo agravante, já que as informações não são fornecidas a particulares, de modo que é imprescindível a prolação de uma decisão judicial com a determinação.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO DE
SEMOVENTES – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA PARA O BLOQUEIO DE EMISSÃO DE GTA, INFORMAÇÃO DA QUANTIDADE E LOCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS E EXTRATO DETALHADO DA MOVIMENTAÇÃO DOS SEMOVENTES – POSSIBILIDADE - ORDEM PREFERENCIAL DO EXEQUENTE – MAIOR LIQUIDEZ AO PROCESSO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de ação de execução de título extrajudicial para aquisição de
semoventes, em que as diligências implementadas pelo exequente para localizar os bens oferecidos em garantia restaram infrutíferas, cabível a intervenção judicial por meio de expedições de ofícios a órgãos públicos, tal como o INDEA para bloqueio de emissão de GTA, informação da quantidade e localização dos animais e extrato detalhado da movimentação dos
semoventes, com a finalidade de assegurar maior efetividade da execução.-
(TJMT N.U 1006814-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019)

Portanto, demonstrado que por diversos meios não houve sucesso na busca de bens dos executados, é de se deferir o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para a localização de patrimônio, máxime porque a execução tramita há quase 10 anos e as informações não seriam prestadas diretamente ao interessado, em razão do caráter sigiloso.

Posto isso,
dá-se provimento para reformar a decisão agravada e autorizar a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB no impulsionamento da execução, como pleiteado pelo agravante, bem como para que seja expedido ofício ao INDEA/MT para informar se há registro de semoventes em nome dos executados, ora agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021